Tribunal: TJES
Processo: 5008076-56.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008076-56.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOISIO DE JESUS SANTOS e outros
RECORRIDO: JACQUELINE MARTINS SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008076-56.2020.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
ALOISIO DE JESUS SANTOS, ESMERALDO JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO:
JACQUELINE MARTINS SILVA, PAULA MARTINS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao pagamento de R$ 2.229,70 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). A narrativa dos fatos foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: "
A autora relatou em sua inicial que estava parada no semáforo vermelho quando seu veículo foi atingido na traseira pelo veiculo do requerido, que era conduzido por terceiro
". Sobre a controvérsia, é imperioso dizer que, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a partir da revelia da parte recorrente, a dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva dos Recorrentes pelo sinistro) é inconteste. Ademais, a Recorrida lastreou a sua pretensão com as provas que lhe cabiam produzir, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade dos Recorrentes quanto aos danos causados à Recorrida.

(3). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere aos danos materiais, cujo montante fixado corresponde ao prejuízo efetivamente suportado pela Recorrida (art. 944, CC).

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)